Tribunal: TJDFT
Processo: 0701178-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DISPONÍVEIS AO AUTOR. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação por edital é medida atípica, autorizada pelo art. 256 do Código de Processo Civil, quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em Lei.
2. É certo que a citação por edital deve ser autorizada depois de empreendidos todos os meios para a localização física do requerido. Entretanto, a garantia dada ao réu não pode inviabilizar o direito do autor.
3. Esgotados todos os meios que estavam ao alcance do credor para a localização do devedor, necessária se faz a citação por edital.
4. Recurso conhecido e provido.